Tribunal: TJDFT
Processo: 0738424-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, visando à realização de cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, devido ao risco de morte decorrente de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC). A impetrante foi diagnosticada com obesidade e outras comorbidades, sendo incluída em lista de espera com classificação de risco/prioridade vermelha/emergência em 20/09/2024. A demora na realização do procedimento motivou o pedido de liminar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão dos responsáveis pelo sistema de saúde do Distrito Federal, em realizar a cirurgia bariátrica, configuraria violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, justificando a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a realização do procedimento em caráter de urgência.
III. Razões de decidir
3. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente essa proteção (art. 196 da CF/88).
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal também estabelece a saúde como direito do cidadão e dever do Estado, competindo ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.
5. A impetrante comprovou o diagnóstico de obesidade e outras comorbidades, classificação de risco vermelha, bem como a necessidade urgente da cirurgia bariátrica, conforme laudo médico subscrito pelo médico assistente.
6. Comprovada necessidade de cirurgia de forma urgente e a demora no tratamento e sem previsão para ser realizado, cabe ao Distrito Federal fornecer cuidados médicos indispensáveis para assegurar a realização dos procedimentos necessários, em razão da gravidade de estado de saúde da impetrante.
7. Realizado o procedimento cirúrgico por conta da liminar deferida, faz-se necessária a sua confirmação no julgamento do mérito, em razão da natureza provisória e precária da tutela jurisdicional liminarmente concedida (art. 296, CPC), logo não há falar em perda do objeto.
IV. Dispositivo e tese
8. ORDEM CONCEDIDA
9. Tese de julgamento: "A omissão do poder público em realizar procedimento cirúrgico urgente, prescrito por médico da rede pública, configura violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, justificando a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a realização do procedimento."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204, 205 e 207. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 540962, Rel. J.J. Costa Carvalho, Conselho Especial, j. 04.10.2011, DJE 17.10.2011; TJDFT, Acórdão 1293456, Rel. Cesar Loyola, 2a Câmara Cível, j. 19.10.2020, DJE 03.11.2020.